Tribunal: STJ
Processo: 0006261-78.2012.8.21.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1966788 - RS (2021/0321707-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CASAGRANDE COBRANCA LTDA
OUTRO NOME
: MANERO FOMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ACUNHA CORRÊA - RS059670
RECORRIDO
: IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO CÉSAR PRETZEL - RS057252
BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - RS083771
GUSTAVO DRAGO DA ROCHA - RS115521
LUCCA MORAES BONI - RS115115
INTERES.
: SIEG PLASTICOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO FETTER NUNES - RS032221
CARLOS ROBERTO FERRAO THOMAZ - RS027222
FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
SALIM DAOU JÚNIOR - RS005826
RACHEL BERGSCH - RS064447
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DUPLICATA
MERCANTIL SEM ACEITE. FOMENTO MERCANTIL.
.
FACTORING
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Ação declaratória de nulidade ajuizada contra empresa de factoring e
massa falida, objetivando a declaração de inexigibilidade de duplicatas
mercantis oriundas de contrato não integralmente cumprido.
2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que,
reformando sentença de improcedência, declarou a nulidade dos títulos
com fundamento na não efetivação do negócio jurídico subjacente.
3. Pretensão recursal da empresa de fomento mercantil voltada ao
reconhecimento da higidez dos títulos e à impossibilidade de oposição
de exceções pessoais, ante a alegada condição de terceiro de boa-fé.
4. Conclusão do Tribunal estadual fundada na análise do conjunto fático-
probatório, especialmente nas "cartas de anuência" emitidas pela
Documento eletrônico VDA52212844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: e2008c8b-3237-44bc-adea-7c382bee5f11

cedente, demonstrando o desacerto comercial e a ausência de entrega
definitiva das mercadorias após devolução para reparos.
5. Alterar a conclusão fática sobre o descumprimento contratual
demandaria reexame de provas, procedimento vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
6. Impossibilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial ante a
ausência de similitude fática entre os julgados confrontados, decorrente
da incidência da Súmula 7/STJ.
7. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52212844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: e2008c8b-3237-44bc-adea-7c382bee5f11

RECURSO ESPECIAL No 1966788 - RS (2021/0321707-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CASAGRANDE COBRANCA LTDA
OUTRO NOME
: MANERO FOMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ACUNHA CORRÊA - RS059670
RECORRIDO
: IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO CÉSAR PRETZEL - RS057252
BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - RS083771
GUSTAVO DRAGO DA ROCHA - RS115521
LUCCA MORAES BONI - RS115115
INTERES.
: SIEG PLASTICOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO FETTER NUNES - RS032221
CARLOS ROBERTO FERRAO THOMAZ - RS027222
FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
SALIM DAOU JÚNIOR - RS005826
RACHEL BERGSCH - RS064447
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DUPLICATA
MERCANTIL SEM ACEITE. FOMENTO MERCANTIL.
.
FACTORING
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Ação declaratória de nulidade ajuizada contra empresa de factoring e
massa falida, objetivando a declaração de inexigibilidade de duplicatas
mercantis oriundas de contrato não integralmente cumprido.
2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que,
reformando sentença de improcedência, declarou a nulidade dos títulos
com fundamento na não efetivação do negócio jurídico subjacente.
3. Pretensão recursal da empresa de fomento mercantil voltada ao
reconhecimento da higidez dos títulos e à impossibilidade de oposição
de exceções pessoais, ante a alegada condição de terceiro de boa-fé.
4. Conclusão do Tribunal estadual fundada na análise do conjunto fático-
probatório, especialmente nas "cartas de anuência" emitidas pela
Documento eletrônico VDA51963530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:49
Código de Controle do Documento: 68f3d0be-2411-45d0-b587-6154ffcd94ee

cedente, demonstrando o desacerto comercial e a ausência de entrega
definitiva das mercadorias após devolução para reparos.
5. Alterar a conclusão fática sobre o descumprimento contratual
demandaria reexame de provas, procedimento vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
6. Impossibilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial ante a
ausência de similitude fática entre os julgados confrontados, decorrente
da incidência da Súmula 7/STJ.
7. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de nulidade de título ajuizada por IKRO
COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. (IKRO) em face de MANERO FOMENTO
MERCANTIL LTDA. (MANERO) e MASSA FALIDA DE SIEG INDUSTRIA DE
PLASTICOS LTDA. (SIEG), na qual pleiteou a declaração de inexigibilidade de duplicatas
mercantis e a abstenção de protesto.
A sentença julgou improcedente o pedido, revogando a tutela antecipada
anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios (e-STJ, fls. 526 a 534).
Interposta apelação por IKRO, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu
provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando
a nulidade dos títulos de crédito levados a protesto, em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DECLARATORIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS.
DUPLICATA MERCANTIL. DESACERTO COMERCIAL
Conjunto probatório, consistente, para confirmar a inexecução da
entrega das mercadorias adquiridas pela empresa sacada, devedora.
Aplicação do
da
a indicar que a duplicata
art. 15
Lei n. 5.474/68,
mercantil constitui título de crédito de natureza causal, isto é, a sua
validade depende da efetiva entrega e recebimento da mercadoria
negociada.
Observância do
do Código Civil. Demonstração de que a
art. 294
operação de factoring representa simples cessão de crédito, mantendo o
devedor o direito de opor ao cessionário as exceções que, vinculadas à
relação jurídica subjacente, poderia insurgir ao originalmente ao cedente.
Reconhecimento da declaração de nulidade dos títulos de crédito
levados à protesto.
Sentença reformada.
APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME (e-STJ, fls. 620 a 627).

Documento eletrônico VDA51963530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:49
Código de Controle do Documento: 68f3d0be-2411-45d0-b587-6154ffcd94ee

Foram opostos embargos de declaração por MANERO, os quais foram
desacolhidos (e-STJ, fls. 670 a 676). Simultaneamente, IKRO opôs embargos de
declaração, que foram acolhidos para redimensionar os ônus sucumbenciais,
condenando as rés ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em
12% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 663 a 668).
Inconformada, MANERO interpôs recurso especial, com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 489, 492
art. 105,
a c
e 1.022 do Código de Processo Civil; 1o, 2o, 15 e 25 da
(Lei das
Lei no 5.474/68
Duplicatas); e 113, 290 e 294 do Código Civil. Sustentou, em síntese, a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional. No mérito, defendeu a higidez dos títulos, afirmando
que o lastro para a emissão das duplicatas é a existência do negócio, e não a sorte das
mercadorias. Aduziu sua condição de terceira de boa-fé e a inoponibilidade das exceções
pessoais, uma vez que a devedora, notificada da cessão, não se opôs, permitindo a
circulação dos títulos. Apontou, ainda, dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 695 a 742).
Foram apresentadas contrarrazões por IKRO (e-STJ, fls. 751 a 771), nas quais
arguiu, preliminarmente, a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
Em suas contrarrazões, IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
(IKRO) pugna pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a pretensão
recursal demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
e
Súmula 7/STJ,
que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 772 a 783).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
Da contextualização fática
A controvérsia origina-se de uma relação comercial entre IKRO e SIEG para o
fornecimento de peças plásticas. Em decorrência do negócio, foram emitidas duplicatas
mercantis pela vendedora SIEG, as quais foram negociadas com MANERO MANERO,
empresa de fomento mercantil.
IKRO alega que parte das peças recebidas apresentou defeitos, tendo sido
devolvida para reparos, mas jamais lhe foi restituída. Diante do inadimplemento, ajuizou
ação para declarar a nulidade dos títulos, que já estavam em posse de MANERO.
Documento eletrônico VDA51963530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:49
Código de Controle do Documento: 68f3d0be-2411-45d0-b587-6154ffcd94ee

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar as provas dos autos,
especialmente as "cartas de anuência" emitidas pela vendedora, concluiu que o negócio
jurídico subjacente não se concretizou, pois a mercadoria não foi adequadamente
entregue, o que tornaria as duplicatas nulas.
Objetivo recursal
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
MANERO apontou violação dos arts.
1.022, 489 e 492 do Código de Processo Civil,
(1)
por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi
omisso quanto a provas e argumentos relevantes deduzidos em contrarrazões;
1o, 2o,
(2)
15 e 25 da
sustentando que o lastro das duplicatas é a existência do
Lei no 5.474/68,
negócio, e não a efetiva entrega ou a qualidade das mercadorias, e que, com a
circulação, o título se desvincula da causa original;
113, 290 e 294 do Código Civil, ao
(3)
defender sua posição de terceira de boa-fé e a impossibilidade de oposição de exceções
pessoais, uma vez que a devedora, notificada da cessão, não apresentou ressalvas,
anuindo tacitamente com a validade dos créditos.

(1) Da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O Tribunal gaúcho se manifestou, de forma clara e fundamentada, sobre as
questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
Ao julgar os embargos de declaração opostos por MANERO, a Corte gaúcha
expressamente consignou que houve ampla análise da prova trazida aos autos,
concluindo-se pela nulidade do título, e que a intenção da embargante era, em verdade,
a modificação do julgado.
Confira trecho do acórdão embargado:
Ao contrário do sustentado, houve ampla análise da prova trazida aos
autos, concluindo-se pela nulidade do título, o que contraria a pretensão
da embargante, não servido de fundamento para, sob o argumento da
omissão, acolher-se embargos de declaração. A intenção da
embargante, em verdade, é a modificação do julgado, o que não se
mostra adequado em sede de embargos declaratórios. Ainda, no
respeitante ao argumento da improcedência do pleito indenizatório, tem-
se que, da análise da peça inicial, o pedido indenizatório era condicional,
ou seja, para o caso de realização de protesto. Concedida a liminar de
sustação, não há falar em pedido indenizatório, tanto que sequer trazido
em razões de apelação. Diante de tal situação, porquanto ausente
quaisquer dos requisitos alinhados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mostram-se incabíveis os embargos aclaratórios (e-STJ,
fls. 670 a 676).

Documento eletrônico VDA51963530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:49
Código de Controle do Documento: 68f3d0be-2411-45d0-b587-6154ffcd94ee

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, o acórdão recorrido enfrentou a matéria posta em debate, com
fundamentação suficiente, não padecendo dos vícios de omissão, contradição ou
obscuridade.
(2) Do mérito da controvérsia e da incidência da Súmula 7/STJ
A questão central do recurso especial reside na possibilidade de a empresa
sacada, IKRO, opor à empresa de fomento mercantil, MANERO, as exceções pessoais
decorrentes do negócio jurídico original, qual seja, a não entrega definitiva das
mercadorias.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, soberano na análise das provas,
concluiu que o negócio jurídico subjacente à emissão das duplicatas não foi
integralmente cumprido.
Extrai-se do acórdão recorrido o seguinte trecho:
Contudo, há clara demonstração de que a mercadoria adquirida não foi
entregue. Na realidade, as peças fabricadas pela fornecedora foram, em
um primeiro momento, entregues; contudo, com defeitos que impediam a
sua utilização no processo produtivo. Após a devolução das peças pela
adquirente, não houve a correspondente entrega adequada da
mercadoria, de tal modo que a parte autora restou destituída dos
produtos que havia comprado.
Referida situação vem comprovada pelas cartas de anuência de fls. 28
/29, nas quais a empresa Sieg Indústria de Plásticos Ltda dá quitação
das duplicadas indicadas, reconhecendo que, apesar da expedição das
notas fiscais, o valor não seria efetivamente devido. O negócio jurídico
subjacente à emissão dos títulos de crédito não foi efetivado (e-STJ, fls.
620 a 627).

A duplicata mercantil, como título de crédito, possui como característica a
causalidade no momento de sua emissão, estando sua origem atrelada a uma compra e
venda de mercadorias ou a uma prestação de serviços. A ausência do aceite formal no
título reforça sua vinculação com o negócio subjacente.
No presente caso, o Tribunal gaúcho, com base no acervo probatório, firmou a
premissa fática de que houve um desacerto comercial que resultou na inexecução do
contrato. A partir dessa constatação, aplicou o direito à espécie, entendendo que, por se
tratar de operação de factoring, que se assemelha a uma cessão de crédito, o devedor
poderia opor ao cessionário (MANERO) as exceções que tinha contra o cedente (SIEG),
nos termos do
do Código Civil.
art. 294
Documento eletrônico VDA51963530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:49
Código de Controle do Documento: 68f3d0be-2411-45d0-b587-6154ffcd94ee

Dessa forma, para infirmar a conclusão do acórdão e acolher a tese de
MANERO – de que os títulos são hígidos e de que não caberiam exceções pessoais –
seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Assim, seria necessário analisar novamente as notas fiscais, os e-mails
trocados, o depoimento testemunhal e as cartas de anuência para concluir, de modo
diverso do tribunal local, que o negócio foi efetivamente cumprido ou que a conduta de
IKRO impediria a alegação do vício.
Tal procedimento é vedado em recurso especial, por força do óbice da Súmula
7 desta Corte, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Uma vez estabelecido pelo acórdão recorrido o quadro fático da ausência de
causa para a emissão dos títulos, a conclusão pela sua nulidade é consequência que não
pode ser revista nesta instância especial.
(3) Do dissídio jurisprudencial
A análise do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional fica
c
prejudicada pela incidência da
A impossibilidade de se rever as premissas
Súmula 7/STJ.
fáticas do acórdão recorrido impede a demonstração da necessária similitude fática entre
os julgados confrontados, requisito indispensável para o conhecimento do recurso com
fundamento na divergência jurisprudencial.
Diante do exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA., na
forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51963530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:49
Código de Controle do Documento: 68f3d0be-2411-45d0-b587-6154ffcd94ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.966.788 / RS
Número Registro: 2021/0321707-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054963920198217000
0005496392019821700000057429820208217000
00057429820208217000
00062617820128210008
00082646420218217000
00102144520208217000
00811200001686
00811200010715 00811200018163 00811200024961 01207269520208217000 102144520208217000
11200001686
11200010715
11200018163
11200022004
11200024961
1207269520208217000
54963920198217000
5496392019821700000057429820208217000
57429820208217000
62617820128210008 70080335870 70083673830 70083718551 70084823673 70084947118 811200001686
811200010715 811200018163 811200024961 82646420218217000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASAGRANDE COBRANCA LTDA
OUTRO NOME : MANERO FOMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ACUNHA CORRÊA - RS059670
RECORRIDO
: IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO CÉSAR PRETZEL - RS057252
BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - RS083771
GUSTAVO DRAGO DA ROCHA - RS115521
LUCCA MORAES BONI - RS115115
INTERES.
: SIEG PLASTICOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO FETTER NUNES - RS032221
CARLOS ROBERTO FERRAO THOMAZ - RS027222
Documento eletrônico VDA52208850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 48d00838-28dc-49c2-80de-96fd4c53ace9

FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
SALIM DAOU JÚNIOR - RS005826
RACHEL BERGSCH - RS064447
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 48d00838-28dc-49c2-80de-96fd4c53ace9